Tribunal: STF
Processo: RE 657870
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. POLICIAL MILITAR. POSSE EM CARGO PÚBLICO DIVERSO. EXONERAÇÃO EX OFFICIO SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE E NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 284 E 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.